Tribunal: STF
Processo: RE 1259404
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1,Vol. 18): 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL QUANTO A VALOR CONFESSADO. EXCEÇÃO À REGRA DO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. CUSTAS. ISENÇÃO. 
    1. O termo inicial para a incidência da correção monetária deverá ser do adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição, e não a partir da data de apresentação das faturas para o pagamento dos serviços prestados, como pretende o Município.
    2. Os juros de mora incidem a partir do trigésimo dia subsequente ao término da medição.
    3. Embora não desconheça o regime de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal, é possível o pagamento do débito, via depósito judicial, diante das peculiaridades do caso concreto.
    4. Demanda ajuizada quando já em vigor a Lei Estadual nº 14.634/14, estando isento o Município do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais. A isenção do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais não exime a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora. RECURSOS PROVIDOS.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 1, Vol. 22).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 1, Vol. 28), a parte recorrente sustenta violação ao art. 100 da Carta da República, pois (a) caso prevaleça “a decisão proferida pela Primeira Câmara Cível do TJRS, haverá burla na ordem de pagamento estipulada pela Constituição Federal quando a Fazenda Pública figura como devedora” (fl. 4, Vol. 28); e (b) “tendo como base sentença proferida em processo judicial, restando a Fazenda Pública condenada, o pagamento deve se dar na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, não havendo qualquer peculiaridade que justifique a sua dispensa por qualquer razão” (fl. 4, Vol. 28). 
    Em contrarrazões (fl. 1, Vol. 30), a parte recorrida aponta, em síntese: (a) a repercussão geral da matéria não está devidamente fundamentada; (b) incidência das Súmulas 283/STF e 284/STF, em razão da deficiência na fundamentação; e (c) a necessidade de análise dos fatos e provas do processo.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação comporta provimento. 
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que os valores devidos pela Fazenda Pública, em razão de condenação judicial, devem ser pagos conforme o regime de precatórios. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Débitos contra a Fazenda Pública. Execução. Regime dos Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ‘ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 3. Agravo regimental não provido” (AI 813.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013).
    “PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 100 DA CF. OFENSA DIRETA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública são feitos por precatório, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal, inclusive as verbas de caráter alimentar. 2. Agravo regimental improvido” (AI 768.479-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 07/05/2010).
    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, as recentes decisões monocráticas: RE 1.069.065/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/12/2019; ARE 1.186.538/MA, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/12/2019; ARE 1.206.127-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/9/2019; e RE 1182611/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/9/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º E 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que seja observado o regime de precatório, previsto no art. 100, da Constituição Federal.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente